Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719203-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA ZAMPROGNA NERVIS APELADO: LEONARDO KREBS AMARAL ARRUDA 07641464912 D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora a Apelante Luana Zamprogna Nervis tenha anexado à Apelação o comprovante de pagamento do preparo (ID 49748975), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator